Tribunal: TCU
Processo: 007.530/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2548/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.530/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Quaresma (XXX.188.056-XX); Alisson Sampaio de Carvalho Alencar (XXX.049.213-XX); Ariela Fernandes Sales (XXX.561.314-XX); Ernande Eugenio Campelo Morais (XXX.738.143-XX); Hugo Alessandro Almeida Diniz (XXX.152.424-XX); José Alberto Matos Lima (XXX.289.899-XX); Lais Oliveira Lima (XXX.116.283-XX); Luana Dantas Chagas (XXX.606.014-XX); Mauricio Alves de Melo (XXX.735.673-XX); Tiago Silveira de Andrade Aquino (XXX.760.463-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.